Tribunal: TJDFT
Processo: 0008922-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008922-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a impugnação do ente distrital constante do ID: 42478783, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor. Consignou também que ANGELA MARIA BESERRA DE SOUZA renuncia ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. Requereu a extinção da execução em relação à substituída ANDREA SOLINO EVELIN BASSOTELLI (ID: 42985456). Os EE n. 0015474-98.2007.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 22410290). Passo a decidir. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado no ID: 42529737, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0721955-79.2020.8.07.0000. Diante disso, JULGO extinta a execução em relação à credora ANDREA SOLINO EVELIN BASSOTELLI, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 42478784, sua homologação é medida que se impõe. Devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas pela requerente ANGELA MARIA BESERRA DE SOUZA, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Diante do exposto, acolho a impugnação constante do IDs: 38133769 e homologo os valores constantes da memória de cálculo de ID: 38133770, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se as ordens de pagamento observando as planilhas de ID: 38133770, nos seguintes termos: RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (R$ 17.993,50), no tocante aos honorários da execução. RPVs em benefício de ANA MARIA PRADO DE ALBUQUERQUE (R$ 48.891,47), ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA (R$ 38.024,42) e ANALICE MARIA MARCAL DE LIMA (R$ 45.907,89), ANANIAS ARAUJO DO PRADO (R$ 29.021,74), ANETTE SANTOS (R$ 26.374,93), com destaque dos honorários contratuais. RPV em favor ANGELA MARIA BESERRA DE SOUZA, no limite individual de 40 salários-mínimos (R$52.080,00), com o destaque dos honorários contratuais. Os valores devidos à guisa de honorários contratuais devem observar a petição de ID: 42985456, sem necessidade, portanto, de novo envio dos autos à Contadoria Judicial. Brasília, 4 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador